Tribunal: TJDFT
Processo: 0721638-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721638-89.2022.8.07.0007 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANITA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. da sentença exarada sob o ID 45469739 que, nos autos da ação que move contra ANITA PEREIRA DOS SANTOS, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sob o fundamento de que não atendida por completo a determinação judicial (ID 45469738). Embargos declaratórios foram opostos (ID 45469741) e rejeitados (ID 45469743). A autora interpõe apelação, alegando, em síntese, que há prova da constituição em mora do devedor, por intermédio de notificação extrajudicial, sendo que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, basta o seu envio (ID 45469748). A recorrente recolheu as custas recursais (ID 45469746). Mantida a sentença (ID 45469751), os autos vieram ao Tribunal. O apelante formulou pedido de desistência (ID 47194577). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por procurador que dispõe de poderes para tanto (ID 45469729). Assim, com fundamento nos artigos 932, I, e 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Retire-se o feito de pauta. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília, 30 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator